Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723936-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEDER SOUSA SHINTAKU AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Determinado o prosseguimento na origem, fica sem objeto o recurso. Com a falta de interesse recursal, perde-se requisito intrínseco do recurso. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se. Após, procedam com os andamentos de estilo. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator